Tribunal: TJMT
Processo: 1028234-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028234-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), MARIA ROSA LEITE - CPF: 951.419.361-04 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS – LIMINAR INDEFERIDA FATURAS DISCUTIDAS EM JUÍZO QUE DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS DISCUTIDAS ATÉ O DESLINDE DA AÇÃO ORIGINÁRIA -
NECESSIDADE DE ABSTENÇÃO DE
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato, são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio da consumidora, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.

Assim, existindo litígio acerca da legalidade da cobrança das faturas de energia elétrica, não se afigura razoável a interrupção do fornecimento do serviço e nem ter a consumidora o seu nome incluído ou mantido em órgãos de proteção ao crédito enquanto durar a demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028234-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSA LEITE

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
MARIA ROSA LEITE
contra decisão proferida pelo juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada no 1030174-15.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que indeferiu a tutela de urgência consistente na pretensão da autora/agravante de manutenção do fornecimento de energia elétrica, exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e reconhecimento da inexigibilidade dos débitos impugnados.

Inconformada, a agravante sustenta que houve
faturamento abusivo
em diversos meses de 2024 e 2025, totalizando R$ 9.521,79 (nove mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) valor que considera desproporcional ao seu histórico de consumo.

Alega que pagou regularmente as faturas devidas, insurgindo-se apenas contra as cobranças consideradas excessivas. Afirma que seu nome foi indevidamente negativado e que há risco iminente de suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial protegido pelo art. 22 do CDC.

A par desses argumentos, em razão do preenchimento dos requisitos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito pede a manutenção do fornecimento de energia elétrica, bem como a exclusão do nome da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito e que seja reconhecida a inexigibilidade dos débitos apontados.

(Id. 308400361).

A liminar foi indeferida por mim, na data de 29 de agosto de 2025 (Id. 310905883).

A parte apelada ofertou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 316425879)

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 308408369.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARIA ROSA LEITE
ajuizou na origem

a
ção declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que é
titular da unidade consumidora no 6/1210985-6 e vem recebendo cobranças de energia elétrica consideradas abusivas, com valores destoantes de seu consumo médio, referentes, em especial, às faturas dos meses de fevereiro, março, maio, agosto e novembro de 2024, além de fevereiro de 2025, as quais totalizam o valor de R$ 9.521,79 (nove mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos).

Sustenta que, em razão de tais débitos, teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes, conforme extrato de negativação juntado aos autos, e que está sofrendo ameaças de suspensão do fornecimento de energia elétrica, razão pela qual, requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na mencionada unidade consumidora, proceda à exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e reconheça a inexigibilidade dos débitos apontados.

No caso em análise, o juízo de piso, ao analisar o pedido, proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...) A concessão da tutela de urgência depende da presença dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a autora afirma que as cobranças são abusivas e que o débito não deve subsistir. Entretanto, não há comprovação do adimplemento regular das faturas anteriores às ora discutidas, de modo que não se pode afirmar, de plano, que inexista mora.

Determinar a manutenção do fornecimento de energia elétrica sem qualquer contraprestação poderia, em última análise, importar em autorizar consumo sem pagamento, o que não encontra respaldo jurídico.

Ademais, extrato de negativação anexado encontra-se incompleto, não sendo possível identificar a data de sua emissão ou aferir se existem outras restrições além daquelas decorrentes do débito ora discutido, circunstância que afasta, neste momento, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Desse modo, o que verifico é a ausência de verossimilhança das alegações e os documentos acostados aos autos não demonstram a probabilidade do direito alegado.

Portanto, o pedido de tutela antecipada da demandante não merece prosperar, pois a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida na exordial está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, não sendo plausível determinar que seja mantido o fornecimento de energia até final da lide sem uma contraprestação, pois o Poder Judiciário não pode chancelar o consumo de energia elétrica, sob a mera alegação da essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência autoriza a suspensão do serviço e negativação de dados do devedor.

Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC”
(Id.203339825 – autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta que houve
faturamento abusivo
em diversos meses de 2024 e 2025, totalizando o valor de R$ 9.521,79 (nove mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) faturas que destoam de seu histórico de consumo.

Alega que pagou regularmente as faturas devidas, insurgindo-se apenas contra as cobranças consideradas excessivas e acima de sua média de consumo. Afirma que seu nome foi indevidamente negativado e que há risco iminente de suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial protegido pelo art. 22 do CDC.

Pois bem. A controvérsia posta neste recurso consiste em verificar o acerto ou não da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência antecipada, a qual objetivava a manutenção do fornecimento de energia elétrica, exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e reconhecimento da inexigibilidade dos débitos impugnados.

Então, neste recurso, cumpre analisar o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do CPC.

No caso dos autos, a documentação inicial revela que as faturas dos meses de fevereiro, março, maio, agosto e novembro de 2024, além de fevereiro de 2025, destoam da sua média mensal, havendo discrepância nos valores cobrados, se mostrando aparentemente abusivas.

Tal discrepância, somada à ausência de indícios de alteração significativa na rotina de utilização do imóvel ou de acréscimo de carga elétrica que justifique a majoração, evidencia a plausibilidade na alegação de cobrança supostamente indevida, preenchendo o requisito da probabilidade do direito.

No que se refere ao perigo de dano, não se pode desconsiderar que o serviço de energia elétrica possui natureza essencial, sendo indispensável para a vida digna e para o desenvolvimento regular das atividades domésticas.

A possibilidade de corte no fornecimento ou a inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, em razão das faturas discutidas judicialmente, configura risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, apto a justificar a concessão da medida.

Nesse sentido, este Tribunal tem firmado entendimento no sentido de que, em situação de aparente abusividade no valor faturado, a medida liminar que assegura a continuidade do serviço e impede a negativação do nome do consumidor é compatível com o equilíbrio da relação contratual.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE
– OBSTADA

A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ABUSIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
– DELIMITAÇÃO DO ALCANVE DO DECISUM ÀS CONTAS INDICADAS NA INICIAL DA LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige a comprovação do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida.

A cobrança de faturas com valores aparentemente abusivos demanda análise cautelosa e sob o crivo do contraditório”.
(N.U 1020023-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no D.J.E 08/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que a agravada suspenda a exigibilidade das faturas discutidas de fevereiro, março, maio, agosto e novembro de 2024, bem como a fatura de fevereiro de 2025, abstendo-se de interromper o fornecimento com relação às faturas acima referidas, bem como, determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito em relação a tais débitos, até julgamento de mérito na ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025